Tribunal: STF
Processo: Rcl 40152
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Nossa Senhora dos Remédios contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos do Processo 0002599-67.2017.5.22.0004.
    Alega-se, em suma, desrespeito à Medida Cautelar na ADI 3.395-MC/DF.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que o caso é de extinção da demanda.
    No caso, a reclamação tem por objeto acórdão proferido no Processo 0002599-67.2017.5.22.0004, impugnado por meio da Rcl 36.101/PI, de minha relatoria. Naqueles autos, julguei procedente o pedido, e o trânsito em julgado ocorreu em 9/11/2019.
    Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC.
    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem resolução do mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator